Tribunal: STF
Processo: RE 199374
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-11
Data de publicação: 1997-06-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TETO DE
REMUNERAÇÃO. PODER EXECUTIVO ESTADUAL. PARÂMETRO: SECRETÁRIO DE
ESTADO. VANTAGENS PESSOAIS. EXCLUSÃO DO CÔMPUTO.
1. O limite constitucional dos vencimentos ou proventos do
servidor do Poder Executivo Estadual é a remuneração, em espécie,
percebida pelo Secretário de Estado e não a dos Desembargadores ou
Deputados Estaduais.
2. Vantagens pessoais. Do teto remuneratório estabelecido
pela Constituição Federal de 1988 excluem-se as vantagens de caráter
individual ou pessoal e incluem-se as  percebidas em razão do
exercício do cargo.
Recurso extraordinário parcialmente conhecido e, nesta
parte, provido.